Tribunal: CARF
Processo: 10166.900717/2017-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO CESAR NADER QUINTELLA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.900717/2017-71
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-000.960 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
11 de fevereiro de 2020
Assunto
PER/DCOMP
Recorrente
BANCO DO BRASIL SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Caio Cesar Nader Quintella, Evandro Correa Dias, Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Murillo Lo
Visco, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Paula Santos de Abreu e Paulo Mateus Ciccone
(Presidente).

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10166.900717/2017-71
Fl. 1393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-000.960 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.900717/2017-71

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 479 a 499) interposto contra v. Acórdão
proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Ribeirão Preto (fls. 425
a 470) que deu parcial provimento à Manifestação de Inconformidade apresentada (fls. 11 a 26),
reconhecendo como compensável parte dos tributos pagos no exterior, que formaram o crédito
expressas na DCOMP (fls. 29 a 66) objeto do feito, mas deixando de reconhecer qualquer
parcela de saldo negativo de CSLL, mantendo o r. Despacho Decisório (fls. 203 a 212).

O crédito debatido no presente feito tem origem em saldo negativo de CSLL do
ano-calendário de 2012, formado por recolhimento de impostos sobre o lucro, efetuados no
exterior, por 26 (vinte e seis) filiais e empresas, coligadas e controladas da Recorrente, no
Paraguai, Argentina, Bolívia, Chile, EUA, Alemanha, Inglaterra, Japão, França, Itália, Grand
Cayman, Espanha, Áustria e Portugal, além de pagamentos do tributo em questão efetuados no
Brasil, retenções na fonte e estimativas mensais aqui também compensadas.

Por bem resumir o início da contenda, adota-se, a seguir, trecho do objetivo
relatório empregado pela DRJ a quo:

Trata-se
da
declaração
de
compensação
PER/DCOMP
no
12326.88000.291013.1.3.03-7921 (fls. 170 a 202), por meio da qual o
contribuinte pretendeu compensar os débitos informados utilizando-se de
suposto crédito de saldo negativo de CSLL do exercício de 2013, ano-
calendário de 2012, no valor de R$ 52.757.165,46.
Por meio do despacho decisório eletrônico no rastreamento 120456097 de fls.
203, o direito creditório não foi reconhecido, e as compensações não foram
homologadas, sob o fundamento de que as parcelas de composição do crédito
informadas na DCOMP, referentes ao IR Exterior e estimativas mensais
compensadas foram confirmadas parcialmente:

Fl. 1394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-000.960 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.900717/2017-71

Cientificada do ato de não homologação da compensação em 21/03/2017 (AR
às fls. 214), a interessada apresentou em 20/04/2017 (Termo de Solicitação de
Juntada às fls. 08) a manifestação de inconformidade de fls. 11 a 26,
acompanhada dos documentos de fls. 27 a 169, juntando posteriormente os
documentos de fls. 220 a 337.
As partes principais das alegações da manifestante estão reproduzidas a
seguir:
[...]
3. A DRF Brasília instaurou o processo 10010.024964/0416-05, onde elaborou
a Informação Fiscal Diort n° 186/2017 (Anexo 3), e resultou na não
homologação de parte dos créditos abaixo, relativos ao IR pago no Exterior e às
Estimativas
mensais
liquidadas
mediante
PER/DCOMP
ainda
não
homologados, conforme o relatório de Análise de Crédito (Anexo 4):
a) Estimativas compensadas, no total de R$ 4.292.035,47;
b) Imposto de Renda pago no Exterior, no valor total de R$ 73.435.525,10.
[...]
Das Estimativas Compensadas
Processo em Andamento
Da Impossibilidade de Glosa
5. A respeito da parcela de composição do crédito disposta na alínea "a", a qual
está representada pelo pagamento da estimativa mensal de dezembro/2012, por
meio da Dcomp n° 38123.27424.300113.1.3.03-6080, sob a declaração de
compensação da importância de R$ 25.078.447,87, entretanto a Receita Federal
não confirmou o montante total do direito creditório pleiteado, ao fundamento
de que faltariam os pressupostos da certeza e liquidez dos créditos, conforme
Parecer PGFN/CAT n° 1.658/2011.
6. Concluída a análise, a DRF considerou na composição do crédito da Empresa
apenas a parcela homologada da Dcomp, glosando-se o valor restante da
estimativa compensada na importância de R$ 20.591.089,76.
7. Vale lembrar que encontra-se em andamento o processo administrativo
10166.904103.2014-15,
referente
a
declaração
de
compensação
n°
38123.27424.300113.1.3.03-6080, aguardando o julgamento de Recurso
Voluntário junto ao CARF, ou seja, o processo ainda está pendente de decisão
definitiva.
8. Acrescente-se que o crédito de Saldo Negativo de CSLL/2012 foi
integralizado pelo pagamento da estimativa mensal de dezembro/2012,
mediante a utilização da Dcomp n° 38123.27424.300113.1.3.03-6080, cujo
direito creditório refere-se ao Saldo Negativo de CSLL/2010, sendo este
performado pelo pagamento de estimativas mensais aplicando-se o Instituto da
Denúncia Espontânea, permanecendo-se tais pagamentos com a exigibilidade
suspensa, nos termos da decisão liminar no processo judicial n° 25986-
53.2012.4.01.3400 (Anexo 6).
9. Sob o amparo da referida decisão liminar, o Contribuinte não pode sofrer
ações de cobrança da RFB, conforme posicionamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), por meio do acórdão n°
1401.001.494 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, processo administrativo n°
10166.902555/2013-81, no qual foi proferida decisão no sentido de que a
Fl. 1395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-000.960 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.900717/2017-71

débitos objeto de ação judicial ainda sob discussão não pode ser abatido do
crédito pleiteado pelo contribuinte.
10. Portanto, a Dcomp gravada sob o crédito de Saldo Negativo de CSLL de
2010, n° 38123.27424.300113.1.3.03-6080, deverá ser considerada pela DRJ na
liquidação da estimativa mensal de CSLL/2012, a qual integra o crédito de
Saldo Negativo da CSLL/2012, objeto do processo em epígrafe.
11. A despeito da glosa perpetrada pela Autoridade Fiscal, importa salientar que
a compensação tributária extingue o crédito tributário sob condição resolutória
de ulterior homologação, conforme o previsto no art. 74, § 2o da Lei n°
9.430/96 e art. 156, II do Código Tributário Nacional.
12. Esse entendimento foi referendado pela própria Receita Federal mediante a
Solução de Consulta Interna n° 18 de outubro de 2006 (Anexo 5), no sentido de
que não é cabível efetuar a glosa de estimativas mensais pagas com base em
Dcomp não homologada, seja na apuração do imposto a pagar ou do Saldo
Negativo apurado em DIPJ:
"16.3 na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados
com base em Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na
apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ."
13. Isso porque, ainda que a compensação realizada para pagamento da
estimativa mensal não tenha sido homologada integralmente, foram interpostos
os Recursos Administrativos, dotados de efeito suspensivo, por força do
disposto no §§ 7o e 10° do art. 74 da Lei 9.430/96 e art. 151, inciso III do CTN,
o que impede a imediata glosa dessa quantia e, via de consequência, a prática de
qualquer ato tendente a sua cobrança, como a desconsideração desta rubrica na
composição do saldo negativo.
14. O não reconhecimento das estimativas quitadas, via compensação,
acompanhado de suas exclusões da composição do Saldo Negativo/2013,
equivaleria à antecipação do julgamento do processo de compensação
originário, de forma desfavorável ao Contribuinte, haja vista o regular
andamento daquele processo nos moldes do Decreto n° 70.235/72, ou seja, a
DRF decidiu indevidamente sobre matéria que já está sendo apreciada no
âmbito administrativo.
15. Desse modo, REQUER-SE a reforma do despacho decisório, para anular as
glosas efetuadas pela DRF, baseadas em Estimativas Compensadas que ainda
estão sob apreciação de processo administrativa, pois contrariam dispositivos
legais, e o entendimento da própria RFB representado pela Solução de Consulta
Interna n° 18 de outubro de 2006.
Do Imposto Pago no Exterior
Da Adequação da Documentação
16. Quanto à parcela de composição do crédito relativos aos tributos pagos no
exterior, a DRF efetuou indevidamente a glosa dos direitos Fl. 14 creditórios do
Contribuinte, no valor de R$ 75.435.525,10, sob o argumento da ausência do
cumprimento do requisito formal da consularização.
17. Considerando que foram adequadas compensações dos valores efetivamente
pagos no exterior, e haja vista a vigência de acordos celebrados entre o Brasil e
outros Estados estrangeiros, em especial o Decreto n° 8.660/2016, o qual já vem
sendo aplicada por algumas dependências do exterior, impugnamos as glosas
efetuadas afetas as coligadas ou controladas do BB no exterior, a seguir
Fl. 1396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-000.960 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.900717/2017-71

individualizadas (as fls. citadas abaixo, referem-se ao processo digital n°
10010.024964/0416-05).
BOLÍVIA - LA PAZ
18. Apesar de confirmado pela DRF o valor de 8.699.680,00 bolivianos, este
analisado sob o aspecto material, em contrapartida, sob o aspecto formal,
concluiu a Autoridade Fiscal pelo não cumprimento do requisito formal relativo
ao reconhecimento do pagamento do tributo pelo Consulado Brasileiro na
Bolívia.
19. Em razão da ausência do apostilamento ou a consularização conferida aos
documentos apresentados à DRF, informamos que remetemos tais
comprovantes à respectiva dependência do exterior visando a obtenção da
chancela do Consulado Brasileiro em La Paz, que serão juntados ao processo
quando recebidos.
ESTADOS UNIDOS - NOVA IORQUE
20. Entendeu a DRF pelo não reconhecimento dos impostos pagos pelo BB
Nova Iorque, por ambos os critérios material e formal, não obstante os
comprovantes apresentados pela Empresa acompanhados da legislação
tributária americana e referenciados nas provas de que os impostos pagos são
incidentes sobre os lucros ou rendimentos.
21. Questiona a DRF acerca do pagamento no valor de $ 1.100.000,00 para o
qual foi apresentado o cheque correspondente à sua quitação e que havia sido
destinado à Receita Federal Americana (Internal Revenue Service), conforme se
comprova pela dicção "à ordem da Secretaria da Receita Federal" (fls. 398),
comprovando-se a internalização do pagamento pelo Órgão Tributário
Americano, a seguir:
[...]
22. Quanto aos demais pagamentos relativos ao Imposto Corporativo Estimado
do Estado de Nova Iorque e o Imposto Corporativo Estimado da Cidade de
Nova Iorque, verifica-se constar em todos os comprovantes os valores e as
respectivas datas dos pagamentos, cujos processamentos foram confirmados e
realizados por meio de transações eletrônicas e senhas (fls. 400, 402, 404), em
contraposição à negativa de reconhecimento dessas informações pela RFB,
vejamos a seguir:
[...]
23. A respeito da legislação tributária americana, os documentos extraídos de
sítios dos órgãos arrecadadores americanos referente à Cidade de NY e o Estado
de Nova Iorque constituem-se de organismos oficiais governamentais,
revestindo-se, portanto, da fidedignidade necessária a validar os comprovantes
apresentados, seguem os sites de pesquisa:
https://www.tax.ny.gov/pit/estimated_tax/who_must_make.htm
https://www1.nyc.gov/site/finance/taxes/business-general-corporation-
taxgct.page,
24. Em consulta às páginas das traduções da legislação, demonstraremos adiante
que de fato os impostos pagos pelo BB Nova Iorque são incidentes sobre o
lucro.
Fl. 1397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-000.960 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.900717/2017-71

25. Em relação à legislação sobre o Imposto Estimado da Cidade de Nova
Iorque, item "Cargas Tributárias (fls. 1554)", selecionamos os trechos que
denotam a incidência deste tributo sobre a renda líquida, conforme a seguir:
[...]
26. De outro lado também, relativamente ao Imposto Estimado do Estado de
Nova Iorque, observa-se que a base de cálculo é integrada pela renda
empresarial, o capital empresarial e imposto mínimo, pelo disposto às fls. 1564
e 1566:
[...]
27. Desse modo, mostra-se equivocada e omissa a análise da DRFB quanto aos
impostos pagos em Nova Iorque, em razão da forma elucidativa com a qual a
legislação americana se apresenta, ao demonstrar a base de cálculo dos
impostos, ratificando-se a incidência sobre renda dos impostos pagos, bem
como a validade dos comprovantes apresentados, constando suas datas e valores
de pagamento, o que traduz no cumprimento da condição alternativa prevista na
legislação, nos termos do art. 16, § 2o, inciso II da Lei n° 9.430/96.
ALEMANHA - FRANKFURT
28. A Autoridade Fiscal elaborou tabela objetivando informar os valores
extraídos dos comprovantes de pagamentos apresentados, dos quais apenas
algumas parcelas foram consideradas referente ao imposto de renda e adicional
de solidariedade, apesar de todos os pagamentos e a forma como foram
realizados constarem do referido comprovante, senão vejamos (fls. 2029 a
2039):
[...]
29. No que pertine ao comprovante do Imposto sobre a Atividade Comercial
(Gewerbeseur), informamos que encaminhamos o referido documento à
tradução juramentada, que prontamente será providenciada a juntada no
processo quando disponível.
30. Lembramos que a Autoridade Fiscal já confirmou ser o Imposto sobre a
Atividade Comercial (Gewerbeseur) incidente sobre o lucro (Anexo 8).
31. Acrescentamos que todos os comprovantes encontram-se apostilados, em
consonância ao Decreto n° 8.660/2016 acerca da Convenção para Simplificação
e Legalização de Documentos Públicos Estrangeiros celebrada entre os países
signatários da Convenção de Haia, de 05 de outubro de 1961, que entendemos
ser aplicável ao caso, a tornar-se impeditivo submeter os referidos
comprovantes ao reconhecimento da repartição Consular Brasileira na
Alemanha.
32. Nesse sentido, houve pronunciamento do Ministério das Relações Exteriores
do Brasil informando-se que a partir de 14 de agosto de 2016, os documentos
estrangeiros não poderão ser legalizados pelos Consulados situados nos países
estrangeiros (Anexo 7).
JAPÃO-TÓQUIO
33. Embora confirmado pela Receita Federal o imposto de renda apurado no
Japão no valor de R$ 4.413.588,06, resultante da conversão do importe de
118.766.400,00 ienes, remanesceram as cobranças de parcelas discriminadas
nos comprovantes sob a justificativa de que não comportavam ser as referidas
parcelas incidentes sobre o lucro, que descrevemos:
Fl. 1398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-000.960 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.900717/2017-71

a) taxa isonômica (imposto regional PJ);
b) taxa sobre preço adicional e sobre o capital (imposto comercial);
c) imposto especial de pessoa jurídica local.
34. Do mesmo modo, verificou-se a ausência dos seguintes comprovantes de
pagamentos abaixo relacionados:
a) Valor 310.900,00 - 29/08/2012;
b) Valor 277.718.200,00 - 27/02/2013;
c) Valor 640.500,00 - 27/02/2013;
d) Valor 6.465.800,00 - 27/02/2013;
35. Em atenção aos questionamentos acima, o BB Tóquio disponibilizou
relatório de tributação no exterior o qual foi submetido ao processo de tradução
juramentada, que serão imediatamente juntados ao processo quando estiverem
disponíveis (anexo 10).
FRANÇA - PARIS
36. Em que pese a Autoridade Fiscal não considerar o imposto pago na França,
observa-se que houve a omissão de análise a cargo da DRF quanto ao
Certificado de Pagamento emitido pela Direção Geral de Finanças Públicas de
Paris no qual há a certificação expressa referente ao pagamento do Imposto
sobre as Socidades do ano-calendário 2012 (fls. 1487 a 1490 - processo n°
10010.024964/0416-05), conforme abaixo:
[...]
37. Pelo exposto, ao contrário do que concluiu a Receita Federal, foram
comprovados os impostos pagos em Paris, porque preenchidos os requisitos
materiais e formais conforme art. 26, § 2o da Lei n° 9.249/95.
ITÁLIA - MILÃO
38. Do total do direito creditório pleiteado em relação ao imposto pago na Itália,
no valor de R$ 3.542.155,60, a Receita Federal confirmou o valor parcial de R$
3.207.142,34, resultante da conversão do importe de 1.172.087,00 euros, o que
importou na desconsideração dos valores pagos a título de IRAP (códigos 3800
e 3812).
39. Neste parâmetro, apresentamos a legislação em língua estrangeira sobre o
IRAP - Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, cuja tradução juramentada
encontra-se em andamento para ulterior juntada no processo administrativo em
questão (Anexo 9).
ESPANHA - MADRI
40. Em que pese a negativa da Autoridade Fiscal informando-se a negativa de
reconhecimento do direito creditório em função da impossibilidade de
confirmação das datas dos pagamentos, verifica-se a inobservância pela DRF
acerca do documento de fls. 1904, denominado Certidão de Autoliquidações
pela qual a Agência Estatal de Administração Tributária certifica todos os
pagamentos efetuados, fazendo-se constar as datas dos pagamentos e os valores
respectivos, conforme colacionamos abaixo:
[...]
PORTUGAL - LISBOA
Fl. 1399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-000.960 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.900717/2017-71

42. Em virtude dos questionamentos da DRF sobre os quais houve a glosa dos
comprovantes apresentados com base na ausência de requisitos formais e
materiais, foi solicitado à dependência no exterior para que encaminhe novos
documentos, que serão juntados ao processo, para apreciação dessa DRJ,
quando disponíveis.
ARGENTINA - PATAGÔNIA
43. A DRF quando da formulação da informação fiscal sobre os pagamentos
dos impostos do Banco Patagônia, elaborou tabela demonstrativa contendo os
dados extraídos dos comprovantes do Banco Patagônia, dos quais não foram
considerados parte dos pagamentos realizados pelo Banco Patagônia, conforme
segue:
[...]
45. A respeito da exigência da DRF acerca do reconhecimento dos
comprovantes pelo Consulado Brasileiro na Argentina, ressaltamos a existência
do Acordo Brasil-Argentina sobre Simplificação de Legalizações de
Documentos Públicos, o qual prescreve a desnecessidade de validar documentos
públicos brasileiros ou argentinos nos consulados destes países.
46. Dessa forma, REQUER o acolhimento das justificativas apresentadas pelo
Contribuinte e a confirmação dos valores do Imposto de Renda Pago no
Exterior, reconhecendo-se o a totalidade dos créditos indicados no Per/Dcomp
12326.8800.291013.1.3.03.7921.
Da Data do Câmbio para Conversão em Reais
Aplicabilidade da IN 1.520/2014
47. As disposições do no art. 7 e 30, § 3o, inciso II da Instrução Normativa RFB
n° 1.520/2014, de 4.12.2014, justificam o entendimento e os procedimentos
adotados pelo Contribuinte para os impostos do exterior de outros períodos, no
sentido de que a data de conversão em reais do imposto pago no exterior
corresponderá à data de levantamento de balanço da controlada direta ou
indireta, conforme transcrevemos:
[...]
48. Contudo, o Auditor da DRF responsável pela fiscalização, manteve a regra
anterior prevista na IN 213/2002, art. 14, § 2o, para a qual o imposto pago no
exterior deve ser convertido em reais com base na taxa de câmbio para venda,
somente na data do efetivo pagamento.
49. Assim, REQUER a validação do procedimento adotado pelo Contribuinte,
fixando-se como data correta para conversão da moeda, para a compensação do
imposto pago no exterior, aquela em que foi apurado o balanço do Contribuinte.
Da Dispensa de Legalização de Documentos Estrangeiros
50. Não obstante a exigência da consularização dos documentos relativos ao
Imposto de Renda incidente no exterior, fundado na disciplina do art. 26, § 2o
da Lei n° 9.249/95, ressaltamos a existência de tratados e acordos multilaterais
celebrados entre o Brasil e diversos Estados estrangeiros, os quais têm como
premissa a simplificação ou dispensa de legalizações em documentos públicos
ou formalidades análogas, nesse sentido, citam-se alguns normativos
identificados sobre a matéria:
Fl. 1400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1402-000.960 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.900717/2017-71

a) Decreto n° 8.660/2016 - Promulga o Convenção sobre a Eliminação da
Exigência de Legalização de Documentos Públicos Estrangeiros, firmada pela
República Federativa do Brasil, em Haia, em 05 de outubro de 1961;
b) Decreto n° 6.891/2009 - Acordo de Cooperação e Assistência Jurisdicional
em matéria Civil, Comercial, Trabalhista e Administrativa entre Estados Partes
do Mercosul, República da Bolívia e República do Chile;
c) Decreto n° 3.598/2000 - Promulga o Acordo de Cooperação em Matéria Civil
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República
Francesa, celebrado em Paris, em 28 de maio de 1996;
d) Decreto n° 166/1991 - Promulga o Convênio de Cooperação Judiciária em
Matéria Civil, entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Reino da
Espanha.
51. Assim, requer-se que eventuais falhas identificadas na tradução e
consularização dos documentos comprovadores dos pagamentos de tributos
efetuados no exterior sejam superadas, em atendimento aos princípios da boa-fé,
da verdade material e da razoabilidade.
Da Revisão do Despacho Decisório
A Existência de Crédito Suficiente
52. O art 53 da Lei n° 9.784/99, dispõe que a Administração deve anular seus
próprios atos, quando eivados de vicio de legalidade, e pode revogá-los por
motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.
53. O processo administrativo deve sempre priorizar o princípio da verdade
material, que atribui à autoridade administrativa o dever-poder de anular,
corrigir ou modificar o lançamento, independentemente de se tratar de erro de
fato ou erro de direito. Tal revisão constitui-se num dever do próprio Fisco para
resgatar a legalidade violada do ato do lançamento, pois é inadmissível que se
considere como válidos lançamentos maculados por vícios e incorreções que
comprometam a própria essência da cobrança do crédito.
[...]
56. Destarte, ao teor dos documentos juntados, uma vez demonstrado que o
Contribuinte é possuidor de crédito suficiente, inexistem razões para a
manutenção da decisão proferida, REQUER a reforma integral do Despacho
Decisório, homologando-se a referida DCOMP.
Da Obrigatória Revisão do Lançamento Fiscal
Do Principio do Não Confisco
57. O Fisco tem o dever legal de revisar "de oficio' o lançamento tributário (art.
149 do CTN), uma vez que não é dado ao ente tributante deixar de apreciar
questões que fragilizem ou lancem por terra o crédito tributário.
58. Caso contrário, estar-se-á cobrando do Contribuinte o que ele não deve,
configurando indevida invasão do direito de propriedade, resultando no
repudiado enriquecimento ilícito do Poder Público. Sob tal óptica, não se
discute também que a Administração deve obedecer aos princípios da
razoabilidade e da moralidade administrativa.
59. E, nesta ordem de idéias, o débito cobrado, decorrente da não homologação
do PER/DCOMP apresentado, em face da suposta insuficiência dos créditos
declarados, além de indevido, tem intuito meramente arrecadatório sendo de
todo confiscatórlo, violando os preceitos constitucionais.
Fl. 1401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1402-000.960 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.900717/2017-71

III - DO PEDIDO
61. Ante o exposto, evidenciada a legitimidade dos créditos declarados, o
Contribuinte manifesta sua inconformidade com a decisão proferida, e requer
seja acolhida a presente Manifestação, reformando-se o despacho decisório,
com a conseqüente homologação integral do PER/DCOMP objeto do presente
feito, em face da real e comprovada existência de credito suficiente apurado em
seu favor (arts. 170 do CTN, 74 da Lei n° 9.430/96, e 10 c/c 41 da IN REB n°
1.300/12).
Em sede de julgamento da manifestação de inconformidade, foi constatado erro
material na informação fiscal no 186 (fls. 63 a 102) e no despacho decisório
(fls. 203 a 209), e o processo foi encaminhado em diligência à DRF de origem
para revisão destes documentos, conforme Resolução no 14-4.389- 6a Turma da
DRJ/RPO, de fls. 338 a 341.
Em atendimento à Resolução da DRJ/RPO, a DRF/Brasília emitiu a
Informação Fiscal no 0999/2017 (fls. 342 a 346) e Revisão do Despacho
Decisório no 1577/2017 (fls. 347 a 349), tendo o contribuinte tomado ciência
em 08/09/2017 (fls. 363).
Em seguida, a própria DRF detectou que havia permanecido erro também na
Informação Fiscal no 0999/2007 e na Revisão do Despacho Decisório no
1577/2017, tendo então emitido nova Informação Fiscal no 1027/2017 (fls. 352
a 354) e nova Revisão do Despacho Decisório no 1632/2017 (fls. 355 a 358),
das quais o contribuinte foi cientificado em 15/09/2017 (fls. 364), sendo-lhe
reaberto o prazo de 30 dias para manifestação sobre a parte modificada do
despacho decisório.
Ressalte-se que após as revisões efetuadas pela DRF/Brasília, mencionadas
anteriormente, a exemplo do despacho decisório inicial, não houve
reconhecimento de qualquer direito creditório e a Dcomp n° PER/DCOMP no
12326.88000.291013.1.3.03-7921 continuou como não homologada após as
revisões.
Os parágrafos nos 14 e 15 da Revisão do Despacho Decisório no 1632/2017,
transcritos a seguir, resumem o valores das parcelas de composição do saldo
negativo confirmados, de acordo com as revisões promovidas pela DRF:
[...]
14. Assim, a última linha da tabela 01 abaixo apresenta os novos cálculos para a
PER/DCOMP no 12326.88000.291013.1.3.03-7921. A soma das parcelas de
crédito deve ser retificada de R$ 1.481.131.136,99 para R$ 1.465.024.405,34 .

15. Destaca-se que após essa alteração das estimativas compensadas, o valor do
saldo negativo continua zerado, uma vez que o valor da CSLL devida é de R$
1.502.772.848,46, enquanto que a soma das parcelas de crédito que serão
confirmadas perfaz o montante de R$ 1.465.024.405,34. Logo, diante da
ausência do direito creditório pleiteado, a PER/DCOMP no
12326.88000.291013.1.3.03-7921 continuará NÃO HOMOLOGADA.
Fl. 1402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 1402-000.960 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.900717/2017-71

[...]
Tendo tomado ciência das revisões das informações fiscais e do despachos
decisórios, a interessada apresentou a manifestação de fls. 367 a 375,
acompanhada dos documentos de fls. 376 a 422, onde basicamente reiterou as
alegações efetuadas das manifestação de inconformidade apresentada
anteriormente em 20/04/2017, e complementou as informações e documentos
referentes às dependências localizadas na Alemanha - Frankfurt, Portugal –
Lisboa e Argentina - Patagônia.

Devidamente retificado o r. Despacho Decisório, como determinado em
Resolução, a mesma 6a Turma da DRJ/RPO proferiu o v. Acórdão, ora recorrido, dando
provimento parcial à Manifestação de Inconformidade apresentada, reconhecendo como
compensável parte dos pagamentos efetuados no exterior, mas atestando a ausência de formação
de saldo negativo:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO -
CSLL
Exercício: 2013
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). SALDO NEGATIVO DE
CSLL.
ANTECIPAÇÕES.
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
A restituição e/ou compensação de saldo negativo condiciona-se à
demonstração da certeza e da liquidez do direito. A estimativa é antecipação do
imposto devido no encerramento do período de apuração, constituindo dedução,
somente quando comprovada a sua extinção mediante pagamento ou
compensação homologada.
COMPENSAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA PAGO NO EXTERIOR COM
A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE LUCRO LÍQUIDO.
Somente poderá ser compensado com a CSLL eventual saldo do tributo pago no
exterior, que exceder o valor compensável com o imposto de renda e adicional
devidos no Brasil.
IMPOSTO DE RENDA PAGO NO EXTERIOR. COMPROVAÇÃO.
O pagamento de imposto de renda efetuado no exterior apenas pode ser
utilizado para compensação do imposto devido no Brasil ou com a CSLL, caso
reconhecido o respectivo documento pelo órgão arrecadador do país estrangeiro
e pela representação diplomática brasileira, respeitados os Acordos, Tratados e
Convenções Internacionais, ou se for comprovado que a legislação do país de
origem do rendimento prevê a incidência do imposto de renda por meio do
documento de arrecadação apresentado.
DOCUMENTOS
EM
LÍNGUA
ESTRANGEIRA.
TRADUÇÃO
JURAMENTADA.
Documentos em língua estrangeira devem estar traduzidos por tradutor
juramentado para terem sua validade reconhecida no processo administrativo.
COMPENSAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA PAGO NO EXTERIOR.
LIMITE.
Fl. 1403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 1402-000.960 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.900717/2017-71

A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente no exterior
sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados na base de cálculo
da CSLL, até o limite da CSLL devida no Brasil, sobre os referidos lucros,
rendimentos ou ganhos de capital.
HOMOLOGAÇÃO PARCIAL DE DCOMP. COBRANÇA DOS DÉBITOS.
ALEGAÇÃO DE CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador,
cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a lei.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Não Reconhecido

Em face de tal revés parcial, a Contribuinte interpôs o Recurso Voluntário, ora
sob análise, em suma, reiterando parte dos argumentos de sua defesa e insurgindo-se,
especificamente, contra o v. Acórdão recorrido, bem como trazendo nova documentação sobre os
tributos recolhidos no exterior.

Na sequência, por meio de r. Despacho do N. Presidente desta C. 1a Seção, os
autos foram encaminhados por suposta conexão para este Conselheiro relatar e votar.

É o relatório.

Fl. 1404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 1402-000.960 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.900717/2017-71

Voto
Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, Relator.

O Recurso Voluntário é manifestamente tempestivo e sua matéria se enquadra na
atual competência desse N. Colegiado. Os demais pressupostos de admissibilidade igualmente
foram atendidos.

Analisando os autos, temos que restam 2 matérias, relativas à formação do saldo
negativo de CSLL do ano-calendário de 2012, ainda controversas nesta demanda: 1) as
compensações das estimativas de tal período, cujo o crédito empregado seria objeto de outros
processos administrativos (inclusive os autos no 10166.904102/2014-71) e 2) comprovações de
recolhimentos de tributos sobre a renda/lucro efetuados no exterior.

Porém, preliminarmente, é mencionado no próprio v. Acórdão recorrido, bem
como em outras passagens do feito, que a documentação apresentada pela Recorrente para
provar seu crédito, antes do r. Despacho Decisório, estaria também acostada no dossiê digital no
10010.024964/0416-05.

Confira-se outro trecho do v. Acórdão sobre esse expediente:

Inicialmente deve ser esclarecido que o despacho decisório em litígio
fundamentou-se na Informação Fiscal Diort/DRF/Brasília/DF no 0186/2017 de
fls. 63 a 101, anexado ao dossiê digital no 10010.024964/0416-05 (disponível
para consulta no sistema e-processo), e trazido aos autos pelo próprio
contribuinte, na documentação anexa à manifestação de inconformidade, bem
como nas Informações Fiscais nos 0999/2017 (fls. 342 a 346) e 1027/2017 (fls.
352 a 354).
Os documentos que embasaram a referida Informação Fiscal, tais como
intimações, telas de sistemas e respostas do contribuinte às intimações,
encontram-se originalmente anexados ao dossiê digital no 10010.024964/0416-
05, disponível para consulta no sistema e-processo.
Como relatado, o direito creditório não foi reconhecido, e as compensações
não foram homologadas, sob o fundamento de que as parcelas de composição
do crédito informadas na DCOMP, referentes ao IR Exterior e estimativas
mensais compensadas foram confirmadas apenas parcialmente. (destacamos)

Ainda que seja possível aos Auditores Fiscais acessarem tal expediente, este
Conselheiro, representante dos Contribuintes, não tem acesso.

Este Relator entende que a 2a Instância de Julgamento administrativo tem que ter
acesso à universalidade de elementos de prova que fundamentaram as decisões anteriores do
processo, inclusive como forma de confirmação de sua procedência.
Fl. 1405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 da Resolução n.o 1402-000.960 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.900717/2017-71

Ora, não poderia prevalecer cenário em que a Unidade Local da Receita Federal
do Brasil e a 1a Instância de Julgamento dispõem de mais elementos do caso a ser analisado do
que a Instância recursal.

Desse modo, desde já, entende-se que, para uma decisão meritória adequada e
hígida, devem ser anexadas aos autos cópias do dossiê digital no 10010.024964/0416-05,
referente à documentação pertinente para este feito.

Pois bem, em relação à primeira matéria, as estimativas compensadas, em suma
entendeu a DRJ que, por estarem os créditos utilizados nas compensações sob debate em
processos administrativos, ainda pendentes de desfecho, não seria, então, líquido e certo a
parcela do crédito formada por tais estimativas. Confira-se o trecho conclusivo de tal v. Acórdão:

A Dcomp no 38123.27424.300113.1.3.03-6080 relacionada no quadro acima
estão sendo tratada no processo no 10166.904103/2014-15, o qual encontra-se
pendente de apreciação de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte.
Logo, estando sob litígio administrativo, a estimativa mensal de CSLL cuja
compensação não foi homologada, não goza de certeza e liquidez e não pode
compor o saldo negativo de CSLL, a teor do art. 170 do Código Tributário
Nacional:
(...)
Logo, o débito de estimativa mensal de CSLL do mês de dezembro/2012, cuja
compensação não foi homologada totalmente, não está extinto sob condição
resolutória, mas sim com a exigibilidade suspensa, em razão do recurso
voluntário apresentado no processo no 10166.904103/2014-15.
Portanto, estando apenas suspensa, a parcela da estimativa mensal de CSLL
cuja compensação não foi homologada, não goza de certeza e liquidez e não
pode compor o saldo negativo, devendo ser mantida a glosa desta parcela.
(destacamos)

Ainda que historicamente este Conselheiro e esta C. 2a Turma Ordinária tenham
adotado o mesmo entendimento estampado na r. decisão da DRJ a quo, a jurisprudência da C. 1a
Seção do E. CARF, com base em pronunciamento da COSIT, começou a contemplar
entendimento diverso, reconhecendo o direito ao crédito formado por estimativa compensada,
mesmo quando tal modalidade de satisfação não havia sido homologada, vez que o débito
correspondente, então confessado por DCOMP, seria, ulterior e inafastavelmente, objeto de
cobrança – de maneira semelhante como alega o Contribuinte.

Nesse sentido, confira-se trechos do Parecer Normativo COSIT no 02/2018:

e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de
dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
Fl. 1406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 da Resolução n.o 1402-000.960 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.900717/2017-71

inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação; não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois
em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela
confissão e será objeto de cobrança; (destacamos)

E considerando inclusive a alteração de composição desta C. Turma de
Julgamento, tal debate vem sido revisitado, inclusive sob o argumento de que haveria
concordância entre a Receita Federal do Brasil e os contribuintes em relação aos efeitos de tal
ocorrência.

Confira-se o voto vencedor do v. Acórdão no 1402-003.989, proferido por esta C.
2a Turma Ordinária, da lavra do I. Conselheiro Murillo Lo Visco, de 18/07/2019:

Quanto a essa matéria específica, independentemente das alegações trazidas
pela Recorrente, não se pode olvidar que a própria Receita Federal do Brasil
recentemente consolidou entendimento diverso daquele que serviu de
fundamento para glosar a parcela de R$ 16.375,82 referente a débito de
estimativa confessado em DComp.
Refiro-me ao entendimento que restou gravado no Parecer Normativo Cosit no
2, de 03 de dezembro de 2018, cuja ementa é abaixo reproduzida na parte que é
pertinente ao presente caso:
(...)
Portanto, como resta claro, o mesmo órgão que promoveu a glosa
posteriormente estabeleceu, em ato normativo (com efeitos gerais e abstratos),
que essa glosa é indevida, haja vista que “o débito tributário referente à
estimativa restou constituído pela confissão e será objeto de cobrança” no
processo em que se discute a não homologação da DComp na qual a estimativa
fora declarada.
Ante o exposto, voto no sentido de reconhecer direito creditório suplementar,
no montante de R$ 16.375,82, em valor original, e homologar a compensação
até o limite desse montante reconhecido.
É como vota a maioria

O mesmo entendimento foi acatado também no recente v. Acórdão no 1402-
004.226 desta mesma C. 2a Turma Ordinária, da lavra deste Relator, de 06/01/2020:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - (IRPJ)
Fl. 1407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 da Resolução n.o 1402-000.960 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.900717/2017-71

Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS.
PARECER
NORMATIVO
COSIT
No
02/2018.
RECONHECIMENTO
INSTITUCIONAL DE CERTEZA E LIQUIDEZ. HOMOLOGAÇÃO.
Considerando a posição estampada no Parecer Normativo COSIT/RFB no
02/2018, se parte do valor que forma o saldo negativo demonstrado pelo
contribuinte é oriundo de débito de estimativa mensal, confessado por meio de
Declaração de Compensação (DCOMP), não há motivo para o Julgador
denegar o direito pretendido. Sob tais circunstâncias, o crédito alegado
apresenta-se líquido e certo, conforme o disposto no art. 170 do CTN, podendo
saldar as compensações correspondentes.

Desse modo, considerando ser certo nos autos que tais compensações foram
devidamente declaradas, aplica-se o mesmo entendimento endossado pelos Julgados acima
colacionados, devendo ser reconhecida, desde já, a procedência dessa parcela do crédito formado
pelo saldo negativo do ano-calendário de 2012.

Por fim, no que tange aos recolhimentos de tributos sobre a renda/lucro efetuados
no exterior, este Conselheiro já apreciou diversas causas, inclusive desse mesmo Contribuinte,
mas referente a anos-calendários anteriores – motivo pelo qual constatou-se a suposta prevenção,
que justificou a redistribuição desse e outros feitos.

Nessa esteira, apurando tal matéria inúmeras vezes, esta mesma C. 2a Turma
Ordinária da 4a Câmara entendeu se tratar, sempre, de matéria eminentemente de prova, devendo
o Contribuinte trazer a comprovação adequada de tais pagamentos de tributos em outros países,
por meio de suas filiais, coligadas e controladas.

Por exemplo, em relação a este mesmo Banco, foram prolatadas as v. Resoluções
no 1402-000.433, no 1402-000.434, no 1402-000.474, no 1402-000.784 e no 1402-000.787, todas
visando à realização de diligências para a análise de nova documentação comprobatória do
recolhimento de tributos no exterior.

É recorrente a juntada posterior à Manifestação de Inconformidade em tal tipo de
demanda, que envolve estabelecimentos no exterior, documentação estrangeiras, traduções e
procedimentos específicos de validação das provas.

Nesse sentido, o entendimento desta C. Turma Ordinária, como da grande maioria
da 1a Seção deste E. CARF, é por acatar o conhecimento de tais novas provas, trazidas antes do
julgamento do Recurso Voluntário. Ilustrando os fundamentos de tal posição, confira-se o v.
Acórdão no 9101-003.952, da C. 1a Turma da CSRF, com voto vencedor deste Conselheiro,
publicado em 11/02/2019:

Fl. 1408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 da Resolução n.o 1402-000.960 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.900717/2017-71

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 1999
CONHECIMENTO. DOCUMENTOS ACOSTADOS APÓS A IMPUGNAÇÃO.
ART. 16 DO DECRETO 70.235/72. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E
INFORMADA POR OUTRAS NORMAS. POSSIBILIDADE LEGAL.
As prescrições do art. 16 do Decreto no 70.235/72 devem ser interpretadas
sistematicamente, considerando suas próprias exceções e outras disposições do
próprio texto de tal Decreto, assim como à luz dos princípios da busca pela
verdade material, da informalidade, da racionalidade e a efetividade do
processo administrativo fiscal. É legalmente possível e permitido ao Julgador
conhecer de documentação acostada aos autos após a Impugnação, sobretudo
quando esta possui evidente pertinência e correlação com a matéria
controversa, revelando-se potencial elemento de formação de convencimento e
do juízo a ser aplicado.

No caso dos autos, a Contribuinte traz em seu Recurso Voluntário e logo após sua
interposição traz 880 (oitocentas e oitenta) novas folhas com comprovantes de pagamento de
tributos, traduções e outras provas, referentes a filiais na Argentina, Bolívia, Japão, Alemanha e
outras localidades.

Desse modo, verifica-se a pertinência e forte potencial probante em tais
documentos, além de sua amplitude quantitativa.

Posto isso, assim como em diversas outras demandas sobre a mesma matéria,
inclusive considerando a grande quantidade de documentos, mostra-se adequado e prudente se
proceder a uma análise fiscal técnica e comparativa, pela própria Unidade Local que inicialmente
reconheceu a falta ou a invalidade da documentação, antes de se efetuar o derradeiro julgamento
meritório do feito, apreciando todas as matérias, considerando eventuais alterações dos valores
controversos.

Diante do exposto, resolve-se pela realização de diligência, remetendo-se os autos
à Unidade Local, para que, preliminarmente,

1) promova a juntada de cópia do processo no 10010.024964/0416-05, ou ao
menos das provas pertinentes para o presente feito, que fundamentou ulteriormente a prolatação
do r. Despacho Decisório, onde foram apresentados documentos que comprovariam a
procedência do suposto crédito pretendido pela Recorrente.

Realizado tal procedimento, observando o Parecer COSIT no 02/2018, a Unidade
Local deverá:

Fl. 1409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 da Resolução n.o 1402-000.960 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.900717/2017-71

2) promover a análise da documentação acostada ao presente feito e no processo
no 10010.024964/0416-05, considerando especialmente os novos documentos de fls. 500 a 1380,
referente aos tributos pagos em diversos países;

2.1) mostrando que tais elementos e informações são insuficientes ou dependentes
de confirmação/complementação, os sistemas da Receita Federal do Brasil deverão ser
consultados, da mesma forma que deverá ser o Contribuinte intimado a fornecer informações e
esclarecimentos sobre tal documentação.

3) Posteriormente, apurando o teor de tais provas, deverá ser determinado se estão
atendidas às exigências legais necessárias para o reconhecimento do crédito pretendido
correspondente aos novos documentos, para a compensação de tributos efetuada pelo
Contribuinte, na DCOMP em questão.

4) Deverá ser elaborado Relatório fiscal, atendendo aos itens anteriores, claro,
fundamentado e conclusivo em relação à procedência do crédito pretendido, eventualmente
justificando especificamente as motivações para sua improcedência, ainda que parcial, ou para a
negativa de comprovação hábil.

Após a devida e necessária formulação e juntada de Relatório de Diligência,
deverá ser dado vista à Recorrente, para que se manifeste, dentro do prazo legal vigente,
garantindo o contraditório e a ampla defesa.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella

Fl. 1410
DF CARF MF
Documento nato-digital